Tribunal: TJBA
Processo: 8021515-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021515-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: JUCEMAR MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA FERNANDA NEPOMUCENO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES.
ALEGAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO SEM APONTAR A EXISTÊNCIA CONCRETA DE OMISSÃO.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de
embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento
à

apelação
interpost
a
pel
as
embargante
s
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
a
possibilidade

de utilização dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se desconhece a possibilidade de utilização dos aclaratórios para a finalidade de prequestionamento. Todavia, esse fato não retira a necessidade de configuração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que, no caso, não ocorreu.

4. Inexiste qualquer omissão quanto à análise da responsabilidade das embargantes, tendo em vista que o julgamento enfrentou detidamente a questão, afastando a aplicação do art. 14, §3º, do CDC, por considerar que todas as rés participaram da conduta abusiva.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Embargos de declaração não acolhidos
.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021515-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros
e como embargado
JUCEMAR MOREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.